Tribunal: CARF
Processo: 11968.000031/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11968.000031/2010-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.433 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA (INCORPORADORA: LIBRA SERVIÇOS DE
NAVEGAÇÃO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2009, 09/07/2009, 24/07/2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em
situação diversa da realidade fática dos autos.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada de ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a
nulidade do Acórdão recorrido, determinando a devolução do processo à DRJ para que profira
novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000031/2010-39
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.433 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000031/2010-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-101.992 da DRJ/RJO, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de
1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
No caso concreto, foi impingida a multa citada, referente a apuração da falta de
informação, no prazo legal, dos dados de embarque das DDE ́s especificadas no Auto de
Infração.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro -
DRJ/RJO, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga
transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo
para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (88/114), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente,
repisando em sua defesa os mesmos argumentos apresentados no recurso inicial: em preliminar,
a ilegitimidade passiva, a nulidade do Auto de Infração e a ausência de tipicidade, no mérito, a
denúncia espontânea.

É o relatório, em síntese.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.433 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000031/2010-39

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Embora, não tenha sido arguida pela recorrente a nulidade do Acórdão recorrido,
por ser matéria de ordem pública, entendo que este Colegiado pode e deve se debruçar sobre a
matéria.
Com efeito, da confrontação do teor do Auto de Infração e da Impugnação com o
voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se que ocorreu discrepância entre a realidade fática
do presente processo e a situação tratada no voto. Enquanto, em realidade, o lançamento
tributário foi motivado por infração, em tese, cometida no transporte de cargas exportadas, a
análise realizada pela relatora daquele Acórdão considerou diversa situação e tratou o caso como
se fosse de importação, por conseguinte, não adentrando nos argumentos específicos trazidos
pela ora recorrente. Transcrevem-se, como exemplo, os seguintes excertos do voto condutor:

"A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme
informou a fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante.
Dessa forma, cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos agregados
(Bill of Lading House – HBL) referentes às cargas cujos conhecimentos
genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam como
consignatária.

(...)

O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas,
as quais são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem
ser informados de forma individualizada para a geração dos respectivos
conhecimentos eletrônicos (CEs)."
(grifo nosso)

Dessa maneira, o Acórdão recorrido, ao considera claramente acontecimentos
diferentes daqueles que foram objeto do Auto de Infração deste processo, se afastou das matérias
a serem analisadas na peça recursal. De fato, em realidade, não as enfrentou.
Portanto, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da
realidade fática dos autos, a motivação esposada no Acórdão recorrido encontra-se eivada de
vício insanável.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.433 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000031/2010-39

Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer, de ofício, a nulidade do Acórdão recorrido, determinando a
devolução do processo à instância a quo para que profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital